Tribunal: TJMT
Processo: 0000109-63.2018.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000109-63.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AILTON PIRES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), CLEMENTE CLAUDIO DE SOUZA - CPF: 007.448.791-40 (APELANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEMENTE CLAUDIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO – PENAL E PROCESSUAL PENAL –
1.
PORTE DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI No 10.826/03) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE – PRESCINDIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA – PERIGO ABSTRATO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
2.
CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO IMPOSITIVA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O simples fato de portar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar caracteriza a conduta descrita no artigo 14, da Lei no 10.826/2003.

Trata-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante o fato de a arma apreendida estar em lugar de difícil acesso, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social.

Incontroversa a responsabilidade do réu quanto ao crime de ameaça. A prova produzida na fase investigativa foi confirmada em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000109-63.2018.8.11.0046

APELANTE: CLEMENTE CLAUDIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante o Juízo da 1 a Vara da Comarca de Comodoro,
Clemente Cláudio de Souza
, foi denunciado como incurso no
artigo 14 da Lei 10.826/2003, c/c 147,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal,
pela prática dos seguintes fatos delituosos,
in verbis
:

“ (...) Extrai-se dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia
28/06/2017
, na Fazenda Nova Estrela do Guaporé, Município de Nova Lacerda/MT, terno da Comarca de Comodoro/MT, o denunciado
CLEMENTE CLAUDIO DE SOUZA,
ameaçou a Vítima
Ailton Pires de Oliveira
, verbalmente mediante gesto, de causar-lhe mal injusto e grave.

Ressai, ainda, do expediente persecutório, que no local e data acima mencionados, o denunciado portava arma de fogo de uso permitido a revelia de autorização da autoridade competente.

Consta dos autos que, por motivo até então desconhecido, as partes haviam tido discussões há uns 15 (quinze) dias, até que, na data dos fatos o denunciado foi ao encontro da Vítima portando uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre .22 (Vinte e dois), para confronta-lo, sendo impedido por outros funcionários da fazenda, que lhe renderam, juntamente com o armamento. Dessa forma, a polícia militar foi acionada e chegando ao local denotou a Veracidade das informações, encontrando a arma de fogo sem regulamentação e autorização para o seu porte (calibre .22), com 11 (onze) munições intactas, razão pela qual deram-lhe voz de prisão.

O laudo pericial de fls. 27/27 –IP bem comprova e confirma a eficácia e a potencialidade lesiva das munições encontradas e apreendidas pela Polícia Militar.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, denuncia
CLEMENTE CLAUDIO DE SOUZA
como incursa no crime do art. 14 da Lei Federal 10.826/2003; c/c art. 147, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, requerendo, após recebida a presente, prossigam-se nos demais atos processuais, ouvindo-se as pessoas abaixo arroladas, até final julgamento de mérito. (...).” [ID. 33190030].

A denúncia foi recebida em 23 de agosto de 2018 (ID. 33190958).

Após instrução processual, sobreveio sentença em 17 de abril de 2019, ID. 33190985, a qual condenou o acusado como incurso no
artigo 14 da Lei 10.826/2003, c/c 147,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal
, respectivamente à pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e
2 (dois) meses de detenção
para o delito de ameaça, no regime inicial aberto.

A defesa interpôs recurso de apelo, 33190987:

Nas razões recursais, ID. 33190994 a 33190995, sustenta que as provas apresentadas são insuficientes para uma condenação, requerendo a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, ID. 33190998 a 33190999, o Ministério Público pugna para que seja improvido o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento

do apelo (ID. 37080988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEMENTE CLAUDIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição de
Clemente Claudio de Souza
da imputação do delito tipificado no art. 14, da Lei no 10.826/03, alegando ausência de prova da autoria delitiva. Subsidiariamente, sustenta a absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança pública.

Quando ao delito de ameaça, tipificado no artigo 147,
caput,
do Código Penal, assevera que não há nos autos suficientes da autoria delitiva.

A defesa não se insurge em relação à autoria de materialidade delitiva.

Com efeito, o magistrado assim decidiu, ID. 33190985.

“Em análise acurada as provas colhidas na fase policial e em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido de condenação do acusado, nas penas do artigo 147, caput do Código Penal.

Como é cediço, para configuração do delito de ameaça se exige o elemento subjetivo implícito do tipo que é a verdadeira intenção de causar mal injusto e grave.

Com efeito, a declaração da vítima prestada extrajudicialmente às fls. 10/11, ocasião em que narrou “...
que na noite de ontem (28/06/2017) por volta das 20:00 horas quando se preparava para pescar, um funcionário chegou até onde estava o declarante, falando que era para sair do local e entrar em um veículo para se esconder, pois o Clemente estava armado com uma arma de fogo artesanal, e somente não o matou devido outro funcionário segurar e tomar a arma dele.
..”.

Durante a instrução a testemunha
Samuel Gomes de Aguiar
relatou
que estava pescando com a vítima quando o réu chegou, sendo que este deu um tiro no mato e falou que iria alvejar o ofendido
(fls. 78).

Ao contrário do que afirma a defesa, há a presença do dolo específico do tipo, considerando que o denunciado ameaçou a vítima e na mesma ocasião efetuou disparos com a arma de fogo, na clara intenção de intimidar o ofendido.

Assim, observa-se que estão presentes a autoria e a materialidade do delito de ameaça, tendo em vista as declarações extrajudiciais da vítima, bem como o depoimento de fls. 78.

Com relação ao crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003, a materialidade está demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 26/28 e laudo pericial n. 410.2.0.2017.009072-01 de fls. 29/36.

Em relação à autoria deve ser dito que os elementos de informação colhidos pelo delegado de polícia aliado ao depoimento das testemunhas e por fim considerando que réu na fase extrajudicial e judicial admitiu a propriedade da arma apreendida, deixam claro para este juízo que o crime foi cometido pelo autor.

Importante salientar que o artigo 155 do código de processo penal declara que:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Importante salientar que não há de se falar em desclassificação para o crime de posse, tendo em vista que consoante declarações de Samuel Gomes de Aguiar o denunciado estava portando a arma quando ameaçou a vítima.

Desta feita tenho como suficiente provada a autoria criminosa que foi imputada ao réu.

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado CLEMENTE CLÁUDIO DE SOUZA, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 147, caput do Código Penal e do artigo 14 da lei 10.826/2003. (...).
[Grifo].

Ouvida somente na fase investigativa, a vítima
Ailton Pires de Oliveira
, assim declarou, ID. 33190037:

“ (...) QUE, o declarante esclarece trabalha na Fazenda Nova Estrela, próximo a Fazenda Estrela do Guaporé, neste município, QUE, o declarante é o responsável pela cerca que está trabalhando, sendo o responsável a frente do serviço, que também está trabalhando junto o CLEMENTE e mais outra pessoa na feitura de cerca; QUE, uns 15 (quinze) dias atrás tiveram uma discussão devido ele CLEMENTE ser muito ignorante; QUE pelo declarante estava tudo terminado o caso, continuaram trabalhando na fazenda e não é preciso conversar; QUE, na noite de ontem (28/06/2017) por volta das 20:00 horas quando se preparava para pescar, quando um funcionário chegou até onde estava o declarante e falando que era para sair do local e entrar em um veículo para se esconder, pois o CLEMENTE estava armado com uma arma de fogo artesanal, e somente não o matou devido outro funcionário segurar e tomar a arma dele; QUE, hoje a Polícia Militar lá esteve ou seja, na Fazenda Nova Estrela, onde prendeu o acusado CLEMENTE. (...).”

A autoria é inconteste, em juízo a testemunha devidamente compromissada,
Samuel Gomes de Aguiar
, afirmou:

“
Dada a palavra ao Ministério Público
: que estava na fazenda; que tinha ido pescar com a vítima; que estava pescando quando o réu chegou, deu um tiro no mato e falou que ia dar um tiro na vítima; que ele depois entrou na moto e foi embora; que não sabe o motivo da ameaça; que avisou pra vítima ir embora; que depois vieram embora; que conhecia o réu e a vítima da fazenda; que o depoente é tratorista e eles trabalham com cerca; que não sabe se eles tiveram algum entrevero anterior.

Dada a palavra é Defesa
: que o réu estava com arma; que ele atirou; que o réu atirou; que não viu qual era a arma; que o réu estava há uns 10 metros; que estava de noite; que o réu falou que ia dar um tiro na vítima; que avisou a vítima pra ele esconder; que os dois disparos dados foram pro alto, não foram na direção da vítima.
(...).”[ID. 33190968].

Nesse sentido, confirmou seu depoimento prestado perante autoridade policial, ID. 33190038:

“ (...) QUE, o depoente trabalha na Fazenda Nova Estrela na função de tratorista, ontem dia 28/06/2017, por volta das 19:30 horas aproximadamente ou seja (...) quando o acusado de nome CLEMENTE, conhecido pelo apelido de LÉO,
chegando da rua lá na fazenda onde está trabalhando, aparentando estar embriagado, onde sacou (...) de uma arma e atirou para o alto em seguida falou: “EU VOU MATAR O AILTON EU VOU DAR UM TIRO NELE”; QUE, ouvindo isso o depoente saiu de onde estava e foi avisar o AILTON o qual estava na beira de riacho pescando;
QUE, não viu o que se passou depois, mas ficou sabendo que algum responsável na fazenda pegou a arma de fogo do acusado CLEMENTE de apelido LEO; QUE, o depoente não sabe o motivo do LÉO ameaçar o AILTON, pois como trabalha como tratorista não é da sua área de serviço as pessoas que mexem com cerca. (...).”
[Grifo].

A testemunha
Kledner Mendes Araújo
, policial militar que atendeu a ocorrência, prestou depoimento perante a autoridade judicial, nos seguintes termos:

“ (...)
Dada a palavra ao Ministério Público
: que atendeu a ocorrência; que foram solicitados pelo funcionário da fazenda que informou que houve uma confusão na noite anterior entre réu e vítima; que na fazenda a vítima relatou que foi pescar quando o réu estaria indo no rio para matar a vítima; que avisaram a vítima e ela foi embora; que o réu falou que foi no rio, mas voltou; que recebeu a arma do pessoal da fazenda e a munição foi entregue pelo réu; que foi a primeira ocorrência que atendeu envolvendo o réu.

Dada a palavra à defesa
: que a vítima relatou que ouviu 2 disparos perto do rio quando estava indo embora; que a vítima não soube dizer se foi o réu; que não se recorda se a vítima ouviu a ameaça; que a vítima só relatou que houve um desentendimento antes (...). ”
[ID. 33190968].

Em interrogatório judicial o acusado
Clemente Cláudio de Souza
, negou os fatos, assim declarando, ID. 33190968:

“ (...).
Às perguntas do juízo respondeu
: que não confessa os crimes; que não teve discussão com a vítima no rio; que uma semana antes discutiu com a vítima de boca; que no dia dos fatos a vítima tinha ido pescar quando o réu foi lá também; que acabou voltando pro alojamento; que Diego perguntou o que tinha acontecido e o interrogado falou que nada tinha acontecido; que Diego recolheu a arma.

Dada a palavra ao Ministério Público:
que a arma era do interrogado; que não levou ela pro rio; que a arma ficou no alojamento; que Samuel estava muito bêbado na represa; que deve que eles falaram pro Diego da arma; que comprou de um rapaz que foi embora; que pagou R$ 300,00 com as munições; que a história foi toda inventada; que simplesmente entregou a arma pro Diego.

Dada a palavra a Defesa
: que chegou na represa de moto; que chegou e perguntou pra eles se já tinham pego algum peixe; que perguntou isso pra Samuel; que não viu a vítima lá; que acha que o pessoal que pescava estava armado; que eles tinham uma Winchester com 15 tiros; que eles estavam matando tucunaré na beira da represa; que Diego perguntou da arma; que eventual disparo de arma pode ter sido de quem pescava; que desceu da moto e perguntou para o rapaz que estava com Samuel se já tinham pegado algum peixe; que depois voltou pro alojamento; que depois Diego chegou; que a represa até o alojamento fica há uns 2 km; que Diego chegou depois de uns 2 km; que a arma do interrogado estava no alojamento. (...).”

Nesse contexto, em que pese a negativa do recorrente, a testemunha presencial,
Samuel Gomes de Aguiar
, declarou na fase investigativa e judicial, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, de forma hormônica e coerente com as declarações da vítima na delegacia, afirmando que o viu o acusado Clemente, aparentemente embriagado, sacar uma arma e efetuar disparos para o alto dizendo que iria matar Ailton.

Assim, os fatos narrados na denúncia, e comprovados na instrução criminal, revelam que o apelante portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, razão pela qual, sua conduta amolda-se ao tipo penal previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03.

Assim, embora a defesa alegue a atipicidade da conduta, pela falta de ofensividade da arma apreendida, é pacífico o entendimento de que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/03.

Isso porque, ao contrário da tese arguida pela defesa, além de ser inequívoca a autoria delitiva, o delito previsto no artigo 14, da Lei n. 10826/2003, trata-se de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante, por exemplo, o fato de a arma estar em local de difícil acesso, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

A propósito, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ARMA DESMUNICIADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal,
revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. ” (AgRg no AREsp 765.902/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017) (sem grifo no original).

Desta forma, está devidamente demonstrada a acusação contida na exordial acusatória, relativamente ao delito disposto no artigo 14 da Lei 10826/2003, devendo ser mantida a condenação.

Quanto ao delito de ameaça, convém ressalvar que não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor, conforme leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito. ” (NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, p. 817/818).

Assim, no crime de ameaça, cabe salientar que, embora tratar-se de crime formal, sendo desnecessária para a consumação e a intenção do agente de causar mal à vítima, é imprescindível para configuração do delito que a ameaça seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, acreditando que algo de mal pode lhe ocorrer, devendo restar abalada a tranquilidade e até mesmo a própria segurança.

No caso, o temor da ameaça de morte ficou evidente não só na vítima, como nos demais funcionários da fazenda, porquanto acionaram a autoridade policial sendo registrado boletim de ocorrência (ID. 33190047).

Desse modo, levando-se em conta que os elementos de prova existentes no caderno processual, conclui-se, então, pela prática dos crimes descritos nos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 147,
caput,
do Código Penal, em concurso material de crimes (CP, art. 69).

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020